Tribunal: TJES
Processo: 5001801-77.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001801-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZITA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001801-77.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA ZITA DE SOUZA SILVA

RECORRIDA: LOJAS SIMONETTI LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e ESMALTEC S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPLOSÃO TAMPA FOGÃO DE VIDRO. AFRONTA A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE USO E SEGURANÇA DO BEM.
LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTROA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8900827. Contrarrazões apresentadas, id’s. 8900830, 8900832 e 8900833, com registro de que os recorridos se encontram amparados por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 89008274), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8900817), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as primeira e terceira rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação.
Outrossim,
condeno as primeira e terceira requeridas
,
ainda de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
.
Julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial em face da segunda ré pelos razões acima elencadas.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega, em síntese,
que adquiriu junto à primeira requerida, em 25/07/2020, um fogão fabricado pela terceira corré, modelo Jade Glass, pelo valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), pago à vista por meio de cartão de crédito e que, em agosto de 2023, enquanto sua filha utilizava o aludido eletrodoméstico, a mesa de vidro do fogão estourou, causando risco à sua saúde e integridade física. Sustenta ainda que adquiriu um seguro garantia estendida que finalizou em 25/07/2022. Alega que entrou em contato com as empresas demandadas, as quais se eximiram de responsabilidade pelo ocorrido. Postula pelo ressarcimento do valor pago pelo fogão, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença apenas para que tenha majorado o valor arbitrado a título de reparação moral, alegando que o valor arbitrado é desproporcional ao dano causado e a capacidade econômica das recorridas.

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da Loja Simonetti, por se encontrar o bem fora do prazo de garantia, não merece prosperar, pois o produto defeituoso foi adquirido na loja Simonetti, assim em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia respondem pelos danos causados ao consumidor, em solidariedade, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC. Assim, rejeito a preliminar.

Do Mérito:

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre o valor arbitrado a título de reparação moral.

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício, qual seja, a explosão da tampa de vidro do fogão.

A alegação da recorrida de que o produto já não se encontrava mais na garantia, não podendo ser responsabilizada, não prospera, pois vendeu um produto durável com tempo de vida útil inferior ao que se espera de um fogão. Ademais, como bem asseverou a r. sentença de primeiro grau, trata-se de vício oculto e nesses casos o CDC adota em seu artigo 26,§ 3, adotou o critério de vida útil do bem e não o da garantia, podendo haver responsabilização pelo vício mesmo após expirado o prazo de garantia do bem.

Certo que a explosão da tampa de vidro do fogão afronta a legítima expectativa da consumidora quanto a segurança e durabilidade do bem, bem como sujeitou a consumidora a um perigo iminente,
restando evidenciado o dano moral sofrido pela autora em razão do acidente causado pelo vício existente no produto.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)